Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA. ART. 6o, V, VII e VIII, DO CDC. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial no qual o juízo declinou da sua competência. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para declarar como competente o juízo da 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processamento e o julgamento da ação executiva de origem. Argumenta não incidir, na hipótese, as disposições das relações de consumo e, portanto, o juízo de origem não poderia ter se declarado incompetente de ofício. Afirma ter a exequente/agravante passado a ser credora da parte executada/agravada a partir do momento no qual lhe foram cedidos os direitos e obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário – CCB.
2. Na origem, cuida-se de execução de títulos extrajudiciais, no qual o juízo de origem declinou de sua competência. Na hipótese, a cessão do crédito não afasta as disposições concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e de interesse social (art. 170 da CF e art. 1o do CDC). 2.1. De acordo com a teoria finalista, adotada pelo STJ, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. 2.2. Ademais, da análise dos autos não resta dúvida a respeito da vulnerabilidade técnica-informacional.
3. Quando as causas envolvem direitos dos consumidores, seja como autores ou demandados, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC, o qual prevê que competência dos referidos feitos é territorial e, portanto, relativa. 3.1. Sobre o assunto, Fredie Didier Jr leciona que: “[...] No Direito Brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão.” – g.n. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17a ed. Salvador: JusPodivm, 2015). 3.2. Nesse contexto, admite-se que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação por provocação dos consumidores demandados. 3.3. Ademais, o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece dentre os direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais (dentre as quais se inclui a eleição de foro), o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa de seus direitos. 3.4. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa.
4. Agravo de instrumento provido.